Tribunal: STF
Processo: Rcl 63722
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Companhia Brasileira de Distribuição contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 1000031-34.2018.8.26.0014, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 588.954-RG2JULG/SC (Tema 218 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem não poderia ter negado seguimento ao seu recurso extraordinário, com base no Tema 218/RG, por meio de decisão mantida no julgamento de agravo interno, tendo em vista que não ocorreu o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 588.954-RG2JULG/SC, ante a oposição de embargos declaratórios.   



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    A tese fixada no julgamento do Tema 218 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    “Não possui repercussão geral o debate sobre o direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa.”  



    Ademais, ressalto que não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o Tema 218/RG.  



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o acórdão proferido em caso paradigma de repercussão geral pode ser aplicado imediatamente pelos Tribunais de origem a recursos extraordinários pendentes, sendo desnecessário, em regra, aguardar-se o trânsito em julgado ou o julgamento de embargos de declaração eventualmente opostos. Nesse sentido:  



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Possibilidade de julgamento conjunto imediato de causas com controvérsias idênticas, ainda que não transitadas em julgado ou que esteja pendente o julgamento de embargos de declaração em que se busque a modulação de efeitos do julgamento de mérito proferido com repercussão geral. 1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de trânsito em julgado ou a pendência de julgamento de embargos de declaração nos quais se busque a modulação dos efeitos de decisão de mérito proferida pela Suprema Corte sob a sistemática de repercussão geral não inviabiliza o imediato julgamento conjunto de causas com controvérsias idênticas.” (ARE 1.199.721-AgR-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli –Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1/10/2019, grifei)  



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.003-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/6/2018; grifei)  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 592.581-RG (TEMA Nº 220). PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 38.051-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 31/8/2020; grifei)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA N. 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte. 2. Independentemente do trânsito em julgado do paradigma em referência, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de autorizar o julgamento imediato das causas que versem sobre o tema. 3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.386-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17/3/2022; grifei)



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 58.093-AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023; e Rcl 20.807-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator